Tribunal: TJMT
Processo: 1019064-30.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019064-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MADEIREIRA PORTO UNIAO LTDA - CNPJ: 04.473.723/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ TADEU ALVES DE LIMA - CPF: 297.908.398-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), LINDAIR DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 248.489.518-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0037-55 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que proveu monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, e de consequência, reconhecer a ocorrência da prescrição do crédito tributário objeto da certidão de dívida ativa n. 1320/07-A.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que
a constituição definitiva, que não se confunde com a constituição do crédito, já que a constituição do crédito se perfectibiliza com a notificação do devedor a respeito do lançamento efetuado, momento em que se abre o prazo de 30 dias para impugnação ou pagamento.

Sustenta que
por aplicação da regra do art. 173, I, CTN, já que não houve recolhimento parcial do tributo, o termo inicial do prazo decadencial é 01/01/2003.

Salienta que não há que se falar em ocorrência de decadência ou prescrição.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para reconsiderar da decisão impugnada.

A Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso no id. 148420151.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que proveu monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, e de consequência, reconhecer a ocorrência da prescrição do crédito tributário objeto da certidão de dívida ativa n. 1320/07-A.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque o termo inicial do prazo prescricional para se exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário (ICMS) é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que ocorrer por último.

Frisa-se a constituição definitiva do ICMS declarado em GIA se dá nos termos da Súmula 436 do STJ, e trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, sendo o termo inicial do prazo prescricional para o Fisco exercer sua pretensão de cobrança judicial, a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior.

Assim,
in casu
, a constituição definitiva do crédito tributário, no presente caso, se deu com o vencimento da obrigação tributária no dia 06/10/2002, termo inicial para contagem do prazo prescricional, isto porque o tributo foi declarado (constituído pelo contribuinte) e não foi pago (conforme infração apontada pelo fiscal pelo art. 45, I, “c”), momento em que a data do vencimento constitui o marco para cobrança da obrigação tributária.

Desse modo, atento ao entendimento do STJ, que assentou que o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, prescreveu o crédito tributário em 6.10.2007.

Logo, conclui-se que, de fato, quando da distribuição da demanda executiva, em 30/09/2008, o crédito já estava prescrito, haja vista que já havia decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, como dispõe o art. 174 do CTN.

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022